Tribunal: TJBA
Processo: 8043019-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS n. 8043019-31.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: JEQUIÉ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8004034-55.2025.8.05.0141 PACIENTE: WILTOM DE JESUS OLIVEIRA IMPETRANTE/ADVOGADA: MARIA CLARA SILVEIRA AMORIM IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DE JEQUIÉ RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wilton de Jesus Oliveira, com o objetivo de obter o reconhecimento da ilegalidade da abordagem policial e da prisão em flagrante, bem como a revogação da prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem policial e eventual violação de domicílio; (ii) estabelecer se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A versão dos autos aponta que a prisão em flagrante ocorreu em via pública, durante ronda ostensiva da Polícia Militar, momento em que o Paciente portava sacolas contendo drogas e objetos relacionados ao tráfico, inexistindo qualquer menção de ingresso em domicílio, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a alegação de violação de domicílio. 4. A versão apresentada pela defesa, de que a droga teria sido encontrada em residência de terceiro, não encontra respaldo nos autos e exige dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos do caso, notadamente a significativa quantidade de entorpecentes, o uso de apetrechos típicos do tráfico e a quantia em dinheiro apreendida. 6. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando demonstrado o risco concreto à ordem pública. 7. As medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes diante da gravidade concreta da conduta imputada e da magnitude da apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A impetração de habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade alegada, sendo incabível sua utilização para reexame aprofundado de provas relacionadas a suposta invasão de domicílio e ilegalidade do flagrante 2. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP quando lastreada em elementos concretos dos autos. 3. A gravidade concreta do crime e a quantidade de drogas apreendidas justificam a imposição da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n° 8043019-31.2025.8.05.0000 da Comarca de Jequié/BA, impetrado pela advogada Maria Clara Silveira Amorim, em favor de Wiltom de Jesus Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente o Habeas Corpus e, nesta extensão, denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ib) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043019-31.2025.8.05.0000